Tribunal: TJMT
Processo: 1005380-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005380-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CALEGARI - CPF: 141.741.621-15 (AGRAVANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - DETERMINAR QUE O BANCO RÉU SE ABSTENHA DE INSCREVER NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 300 do Código de Processo Civil indica como pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos deve ser deferido o pedido.

Ademais, se, eventualmente afastada a alegação de inexistência de débito relativo ao contrato sub judice, a instituição financeira poderá cobrar o valor devido com os acréscimos legais, não se tratando, pois, de medida irreversível.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ROBERTO CALEGARI,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, n. 1007441-74.2021.8.1, proposta por ele contra
BRADESCO SEGUROS S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de abster o agravado de incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da parcela de n°199 do seguro de vida e previdência, no valor de R$ 90,06 (noventa reais e seis centavos), cujo vencimento ocorreu em 23/11/2020, tendo em vista a inexigibilidade do débito.

Explica o agravante que a ação originária se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência, na qual o Agravante busca a declaração de nulidade das cobranças relativas à apólice de seguro de vida n° 14896, vez que não contratou o referido serviço, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados e a indenização moral por todos os transtornos causados pelo Agravado.

Com o encerramento da conta, foi notado débito automático referente à parcela de um seguro cobrado pelo Bradesco Seguros; por não ter contratado o serviço, solicitou extratos dos meses anteriores e, para seu espanto, notou que o débito estava sendo lançado desde dezembro de 2019, até outubro de 2020; foi então requerida a apólice, contudo, o que recebeu até o momento é um extrato dos valores pagos.

Se não bastasse, segundo explica, notou que a parcela do mês de novembro de 2020 no valor de R$ 90,06 não foi debitada; em razão disso, pleiteou que o Banco se abstenha de incluir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da suposta pendência de pagamento da parcela de n° 199 do seguro de vida e previdência (Apólice 14896), no valor de R$ 90,06 (noventa reais e seis centavos), visto que é notória a inexigibilidade do débito.

Defende que a decisão agravada não se mantem, pois buscou resolver o problema pelas vias administrativas: a apólice do seguro para averiguar se constava a sua assinatura no contrato, mas não logrou êxito, posto que lhe que informaram que não seria possível a apresentação do referido documento por se tratar de contrato antigo; Após o encerramento da conta, o filho do Agravante, questionou ao gerente do Banco Bradesco se haveria o ressarcimento voluntário dos valores descontados do Seguro de Vida e Previdência, tendo o preposto do Agravado ignorado tal indagação, conforme Áudio 02.5.

Pontua também que foi ignorado pelo magistrado, que se tratam de parcelas progressivas; portanto, as parcelas iniciais possuíam valores menores e irrisórios, o que dificultou a percepção pelo agravante.

Acrescenta ainda que a data de vencimento da última parcela, ora discutidam, n. 199, é anterior à data de encerramento da conta corrente do autor, que se deu em 27/11/2020.

Requer, liminarmente, seja deferida de plano o pleito, determinando que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, almeja a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida (id. 81913970).

Contrarrazões (id. 89203964), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO CALEGARI, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1007441-74.2021 proposta por ele contra BRADESCO SEGUROS S.A., que indeferiu o pedido de tutela antecipada, a fim de abster o agravado de incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da parcela de n°199 do seguro de vida e previdência, no valor de R$ 90,06 (noventa reais e seis centavos), cujo vencimento ocorreu em 23/11/2020, tendo em vista a inexigibilidade do débito.

Para apreciação, trago à colação a decisão agravada:

“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante de uma análise sumária dos elementos trazidos com a petição inicial, não é possível inferir, a princípio, a irregularidade dos descontos, tampouco o periculum in mora, uma vez que vêm sendo realizados desde o ano de 2004.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.”.

Pois bem. Para concessão da tutela de urgência, mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

Do estudo dos autos, identifico a presença dos requisitos.

O conjunto fático – probatório trazido na inicial demonstra a probabilidade do direito. Foi anexado ao pedido inicial, conversas de whatsapp sobre o encerramento da conta, áudios sobre o encerramento da conta e o áudio 02.5 reclamando sobre a ausência de resposta quanto a devolução do valor referente ao seguro, solicitação de encerramento datada de 27/11/2.020; extrato de conta que demonstra parcela em aberto, pedido de solicitação de extratos e respectivo áudio.

Lado outro, as contrarrazões aqui apresentadas são totalmente genéricas; também tive a curiosidade de procurar pela defesa nos autos originários, o que verifiquei é que também não foi juntado qualquer documento comprobatório de existência da relação negocial que ampare os débitos referente a seguro de vida.

A possibilidade de dano está verificada na possibilidade de inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, o que é muito prejudicial a ele.

Se não bastasse, caso afastada a alegação de inexistência de débito relativo ao contrato sub judice, a instituição financeira poderá cobrar o valor devido com os acréscimos legais, não se tratando, pois, de medida irreversível.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar que o agravado se abstenha de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da parcela n° 199 do seguro de vida e previdência (Apólice 14896), no valor de R$ 90,06, sob pena de multa diária, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021